Tribunal: TCU
Processo: 025.288/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7917/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.288/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina de Matos Souza (XXX.897.895-XX); Davi Tanajura Costa (XXX.813.605-XX); Hudson Alex Carvalho dos Santos (XXX.816.415-XX); Ighor Costa Barreto (XXX.780.065-XX); Luciana Troccoli Lopes (XXX.646.581-XX); Marcelo Luis Abreu e Silva (XXX.050.135-XX); Marcos Antonio Barbosa Pinto (XXX.448.325-XX); Marleide Maria dos Santos Oliveira (XXX.010.905-XX); Renato Santos e Dias (XXX.216.426-XX); Rogerio Fernando de Jesus (XXX.065.055-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.